Tribunal: STF
Processo: AI 63941
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO - FIXAÇÃO POR SENTENÇA ANTERIOR A VIGENCIA DO
CPC/73.
INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DOS ARTS. 20, PARAGRAFO 3. E 1.211 DESTE
DIPLOMA LEGAL, JA QUE O TRIBUNAL "AD QUEM", AO CONFIRMAR A DECISÃO
DE 1. GRAU, LIMITOU-SE A RECUSAR EFEITO RETROATIVO AOS ARTIGOS
MENCIONADOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.